Tribunal: STF
Processo: RHC 55058
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA DE PRONUNCIA, QUE
AFIRMA SEREM PESSIMOS OS ANTECEDENTES DO RÉU. APLICAÇÃO DO ART. 408
E PARAGRAFOS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NA REDAÇÃO DA LEI
5.941/73 DE 22/11/1973. RECURSO DESPROVIDO.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO ORIGINARIO.